Tribunal: STF
Processo: ARE 1239032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO FEITO APENAS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DO STJ QUE APLICA PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO INCABÍVEL. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
    DESPACHO: A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito à origem para aplicação de temas da repercussão geral (Doc. 62, p. 172). 
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alíena a, do Código de Processo Civil de 2015, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o que fora decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas 181, 339 e 660 da repercussão geral (Doc. 62, p. 175-179). 
    Jailton Nunes apresentou novo agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 62, p. 182-214).
    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do referido agravo (Doc. 62, p. 223-241) e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos (Doc. 63, p. 28-37). Houve a certificação do respectivo trânsito em julgado dos acórdãos proferidos pela Corte Especial do STJ (Doc. 63, p. 48).
    É o relatório. 
    Ab initio, constato que houve, também, agravo (Doc. 59, p. 23-50) contra a decisão inadmitira o recurso extraordinário interposto por Jailton Nunes contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 58, p. 38-40). Assim, remanesce o interesse recursal de Jailton Nunes especificamente quanto a esse agravo (Doc. 59, p. 23-50).
    Verifica-se este Supremo Tribunal Federal submeteu à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no recurso extraordinário interposto por Jailton Nunes contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: (a) Tema 181, Recurso Extraordinário 598.365; (b) Tema 339, Agravo de Instrumento 791.292; e (c) Tema 660, Recurso Extraordinário com Agravo 748.371.
    Ex positis, com fundamento no artigo 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a DEVOLUÇÃO destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para, quanto ao Tema 339, observar o procedimento previsto nos incisos I e II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil de 2015 e, quanto aos Temas 181 e 660, observar o procedimento previsto na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente